Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL E AO INCIDENTE DE PRISÃO PREVENTIVA. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF. DEMORA INJUSTIFICADA NO FRANQUEAMENTO DE ACESSO. PACIENTE PRESO SEM CIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM.

CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado, com o objetivo de assegurar à defesa técnica acesso aos autos de inquérito policial e ao incidente que decretou sua prisão preventiva, diante da negativa de habilitação e de vista dos autos por mais de 20 dias, mesmo após juntada de procuração, período em que o paciente permaneceu preso sem acesso aos fundamentos da decisão judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a negativa de acesso da defesa aos autos de investigação e à decisão que decretou a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por violação ao contraditório e à ampla defesa; e, (ii) estabelecer se a superveniência do cumprimento de liminar afasta a necessidade de concessão definitiva da ordem.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso de advogado aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório constitui prerrogativa profissional assegurada pelo art. 7o, XIV e XV, da Lei no 8.906/1994 e garantia fundamental derivada do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

4. A Súmula Vinculante no 14 do STF assegura à defesa o direito de acesso aos elementos de prova já documentados, ressalvadas apenas diligências em andamento.

5. A demora de 21 dias para franqueamento de acesso aos autos, inclusive após a decretação da prisão preventiva, impede o exercício efetivo da defesa técnica e configura cerceamento de defesa.

6. A restrição de acesso à decisão judicial e aos elementos que fundamentaram a prisão cautelar compromete a legalidade da segregação e viola garantias constitucionais.

7. O posterior cumprimento da liminar não afasta a ilegalidade anteriormente verificada, sendo necessária a concessão definitiva da ordem para assegurar o direito de forma estável.

8. A expedição de ofícios ao CNJ e ao Ministério Público mostra-se desnecessária, porque a parte possui legitimidade para provocar diretamente tais órgãos.

DISPOSITIVO

9. Ordem admitida e concedida.